Tribunal: TJPA
Processo: 0820809-69.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0820809-69.2023.8.14.0401

APELANTE: ROGERIO JOSE DIAS PINHEIRO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por ROGERIO JOSE DIAS PINHEIRO JUNIOR contra sentença que o condenou pelo crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, I e IV, do CP), à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras de rompimento de obstáculo e concurso de agentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para a condenação do réu; (ii) estabelecer se é possível afastar a qualificadora de rompimento de obstáculo diante da ausência de perícia; (iii) determinar se restou configurado o concurso de agentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e autoria delitivas são comprovadas por prova documental (auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e apreensão dos objetos subtraídos) e por prova oral coerente e harmônica, especialmente os depoimentos de testemunhas e policiais.

A palavra das testemunhas, notadamente do vigilante e dos policiais, possui valor probante, sobretudo quando corroborada por apreensão dos bens subtraídos na posse do réu, inexistindo indícios de má-fé ou imputação indevida.

A tese defensiva de negativa de autoria não se sustenta diante do conjunto probatório robusto, que demonstra o envolvimento direto do réu na empreitada criminosa.

A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo quando há outros elementos probatórios idôneos, como prova testemunhal e evidências materiais que demonstram o arrombamento.

O concurso de agentes resta evidenciado pela atuação conjunta dos acusados, com divisão de tarefas e comunhão de desígnios, sendo irrelevante a ausência de prévio ajuste formal.

A apreensão dos objetos furtados no veículo conduzido pelo réu reforça o vínculo subjetivo e a participação na prática delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A condenação por furto qualificado se mantém quando fundada em conjunto probatório consistente, composto por provas materiais e testemunhais. 2. A qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser reconhecida com base em outros meios de prova idôneos, ainda que ausente laudo pericial. 3. O concurso de agentes se caracteriza pela comunhão de desígnios e divisão de tarefas, independentemente de prévio ajuste formal entre os envolvidos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 4º, I e IV; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 21/02/2022; STJ, AgRg no REsp n. 2.020.187/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 16/08/2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por
ROGERIO JOSE DIAS PINHEIRO JUNIOR (ADVOGADO: ESTEVAO JHONATA SOUZA COELHO OAB/PA 36.446),
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou às penas de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser iniciada em regime aberto e mais 10 (dez) dias-multa, substituída por penas restritivas de direitos com a concessão do direito de recorrer em liberdade, pela pratica do delito insculpido no art. 155 § 4º,I e IV do CPB.

Em razões recursais, o recorrente pleiteou a tese absolutória por insuficiência probatória, e de forma subsidiária pleiteou o afastamento das qualificadoras, devendo o pleito ser desclassificado para furto simples, bem como o afastamento da qualificadora de concurso de pessoas e, por fim, pugna pelo direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso, o que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pela Procuradora DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

“
Consta do Inquérito por Flagrante n.º 00005/2023.100754-3 que no dia 29 de outubro de 2023, por volta de 15h30m, os denunciados acima qualificados incorreram na prática do delito previsto no artigo 155, ß 4º, I e IV, do Código Penal Brasileiro. Dos autos consta que na data de 29/10/2023, às 15h30, os Denunciados LUCAS PIQUIA MARCOLINO e ROG...RIO JOSE DIAS PINHEIRO danificaram o porto de acesso e ingressaram na área da PABLM74, bairro do telégrafo, local onde ficam instaladas as torres da Operadora de telefonia “Claro”, de onde subtraíram baterias de lítio e as embarcaram no veículo Hyundai/HB20, Placa: RVY9D46 e evadiram-se do local. Os policiais militares que compunham a VTR 0115, hs 15h45min, estavam em ronda ostensiva no bairro da Pedreira, quando foram informados, por meio da circular da polícia militar que um veículo, possivelmente, com pessoas portando armas de fogo, estariam rondando área do bairro da sacramenta. Diante da informação, os membros da guarnição iniciaram diligências com o apoio de outros policiais que se encontravam de serviço na área. É válido ressaltar que, no curso da ação, na Avenida Pedro £alvares Cabral, próximo a Passagem das Flores, eis que o veículo de marca Hyundai/HB20, Placa: RVY9D46, foi abordado pelos militares em via pública e na ocasião era conduzido pelo Denunciado ROGERIO JOSE DIAS PINHEIRO JUNIOR. Durante a revista no veículo, os militares encontraram uma bateria de lítio e dois módulos EP Telecom. Minutos depois, com apoio de outras VTRS, foi efetuada a prisão do denunciado LUCAS PIQUI£ MARCOLINIO que tentava empreender fuga do local.”

Em sentença (ID 22888983 - Pág. 1) o apelante foi condenado pela prática do delito previsto no art. 155 § 4º, I e IV do CPB.

II – DA INVIABILIDADE DO ACOLHIMENTO DA TESE ABSOLUTÓRIA

Nesse viés, o recorrente postulou a tese absolutória por insuficiência probatória. Todavia, sem razão o pleito defensivo.

Na espécie, a prova da materialidade delitiva pode ser evidenciada através do Auto de Prisão em Flagrante (ID 22888866 - Pág. 7); BO (ID 22888866 - Pág. 9); Auto termo de apreensão de objetos (ID 22888866 - Pág. 53); ocasião em que foram apreendidos UMA BATERIA DE LÍTIO ZTE SÉRIE: 219332363404; DOIS MÓDULOS EP TELECOM SÉRIES: MB02F7CLPA120006079 e MB02F7CLPA120006059; UMA MAQUITA DA MARCA BOCH; UM ALICATE TIPO DE PRESSÃO DE TAMANHO GRANDE DE COR VERMELHA; UM ALICATE PEQUENO DE CABO DE COR VERMELHE; UMA CAMISA DE COR CINZA DE MANGA COMPRIDA COM A ESCRITA CONSERGEL E UMA BARRA DE FERRO DE TAMANHO GRANDE.

Nesse cenário, as provas materiais foram corroboradas com as evidencias orais colhidas em contraditório judicial, como se pode verificar pela narrativa da testemunha MARCOS PEREIRA DE ALMEIDA PAMPOLHA relatou:

Que, prestava serviço como vigilante para a empresa Claro S.A, especificamente no site da antena da operadora. Na ocasião dos fatos, por volta de 15h30, visualizou um veículo automotor Hyundai Hb20, no qual desceu os acusados e se dirigiram até o portão do site da empresa, onde se encontrava a antena, memento em que fizeram um corte no cadeado com a utilização de um alicate (grande) e, assim, subtraíram as baterias. À vista disso, acionou a Polícia Militar, que conseguiu abordar e prender os réus na Avenida Pedro Alvares Cabral, os quais portavam as baterias subtraídas da empresa dentro do automóvel (Hyundai Hb20). Acrescentou ao relato que, ao chegar ao local onde os acusados subtraíram os bens, constatou os sinais de arrombamento.

Por sua vez a testemunha ADRIANO FERREIRA DE SOUZA, policial militar, relatou:

Que, sua equipe recebeu o acionamento, via CIOP, sobre furto ocorrido em uma torre da empresa Claro S.A, sendo a Avenida Pedro Alvares Cabral apontada como possível local onde se encontravam os acusados. Então, a guarnição policial, realizou diligências pela referida avenida, momento em que visualizaram o veículo utilizados pelos réus, em seguida, procederam à abordagem. Naquele momento apenas ROGERIO JOSE DIAS PINHEIRO JUNIOR foi detido e com ele foram apreendidas as duas baterias da operadora, bem como encontradas no automóvel barras de ferro e alicate “tesourão” [SIC]. Além disso, relatou que, com a ajuda de outra viatura, o réu LUCAS PIQUIA MARCOLINO também foi capturado.

A testemunha LUÍS SANTANA MONTEIRO, policial militar, relatou:

QUE, participou das diligências empreendidas para captura dos acusados. Durante a abordagem, foram encontrados em posse dos réus as duas baterias de lítio furtadas da empresa Claro S.A, além de materiais utilizados na empreitada criminosa, tais como, roupas da “
celpa”
, serra elétrica e maqueta. Por fim, narrou que ROGERIO JOSE, após ser detido, apontou LUCAS PIQUIA como coator do delito.

Em juízo, LUCAS PIQUIA MARCOLINO negou a prática do delito e ressaltou que no dia do fato pegou corrida de uber com o acusado Rogério para encontrar com uma ex-namorada. Aduziu que Rogério o deixou próximo da antena da Claro e que, aproximadamente 15 minutos depois, foi detido pelo Polícia informando que houve um furto na Claro e que as características dos assaltantes eram compatíveis com as suas. Depois a polícia trouxe Rogério no carro, colocou dentro do carro alguns equipamentos da empresa Claro e jogou ele e Rogério no camburão, conduzindo-os até a delegacia.

Por sua vez, ROGERIO JOSE DIAS PINHEIRO JUNIOR também negou a autoria do delito. Afirmou que como motorista de aplicativo, levou Lucas até próximo da antena da Claro e, logo após, foi detido pela Polícia que o acusava de furto. Aduz que nenhum equipamento foi encontrado em seu poder e que a Polícia foi a responsável por colocar os equipamentos da Empresa Claro no interior do veículo dirigido por ele, que era alugado.

Cediço mencionar, por oportuno, que ainda segue pacífica a jurisprudência do STJ, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHA POLICIAL. PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seu depoimento na delegacia e em juízo for seguro e coerente e vier corroborado por outros elementos probatórios, tais como a prisão do réu em flagrante, o seu reconhecimento seguro pela vítima, bem como a localização de objeto subtraído, no local da prisão. 2. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, principalmente se não possuem nenhum motivo escuso para imputar falsa acusação de crime grave ao réu e se não há nos autos nada que desabone a sua conduta ou a qualifique como prática abusiva. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJ-DF 07085042320218070009 DF 0708504-23.2021.8.07.0009, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 04/11/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 22/11/2021).

Do mesmo modo, restou pacificado no STJ , em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos (
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 2315553 MG 2023/0078239-7
.

Com efeito, malgrado o réu ROGERIO JOSE DIAS PINHEIRO JUNIOR, negar participação na ação delituosa, claudicou em não apresentar argumentos suficientes que pudessem, de algum modo, confrontar as provas substanciais constantes no acervo processual, as quais declinaram em demonstrar a ocorrência dos fatos, a sua materialidade e autoria, que recaem, a toda evidencia, sobre o recorrente ROGERIO JOSE DIAS PINHEIRO JUNIOR, que incorreu na pratica delitiva insculpida no art. 155 § 4º, I e IV do CPB, não havendo respaldo em cogitar a tese de insuficiência probatória, ventilada pela defesa.

II – DA IMPOSSIBILIDADE DO AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS

Nesse ponto, a defesa técnica pugnou que fossem afastadas as qualificadoras constantes do art. 155 § 4º, I e IV do CPB, rompimento de obstáculos e concurso de agentes. Nesse viés, sem amparo os argumentos defensivos.

Na hipótese, prudente ressaltar que a
ausência de laudo pericial não impediria o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo, principalmente se existirem outros meios de comprovar a ocorrência do rompimento.

No caso concreto, o conjunto probatório converge em viabilizar a concorrência da qualificadora na prática do furto, através da narrativa da testemunha
MARCOS PEREIRA DE ALMEIDA PAMPOLHA que ao final do seu depoimento a
crescentou que
ao chegar ao local onde os acusados subtraíram os bens, constatou os sinais de arrombamento. No mesmo sentido foram as declarações prestadas pela testemunha ADRIANO FERREIRA DE SOUZA que ao final concluiu dizendo que n
aquele momento apenas
ROGERIO JOSE DIAS PINHEIRO JUNIOR
foi detido e com ele foram apreendidas as
duas baterias da operadora, bem como encontradas no automóvel barras de ferro e alicate “tesourão”, objeto que foi apreendido junto no carro conduzido pelo réu. (
Auto termo de apreensão de objetos (ID 22888866 - Pág. 53).

De fato, a ausência de prova pericial não impõe o afastamento da qualificadora, por si só, como pretende fazer crer o apelante, vez que a prova técnica é despicienda quando o acervo probatório concorre no sentido da cabal demonstração do rompimento de obstáculo para o êxito da empreitada criminosa, como na hipótese.

Assim, diversamente do sustentando, o exame pericial não constituiu o único meio de prova para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo lícita a utilização de outras formas, como a prova testemunhal e a documental, por exemplo, para sua presença daquela qualificadora, o que foi demonstrado pelo Juízo
a quo
conforme exposto no tópico passado. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a qualificadora do rompimento de obstáculo, apesar de importante à realização de exame pericial para comprovação, excepcionalmente, de forma supletiva se pode valer de outros meios de prova para se comprovar o fato. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INEXISTÊNCIA DE EXAME PERICIAL. INDISPENSABILIDADE DA PERÍCIA NAS INFRAÇÕES QUE DEIXAM VESTÍGIOS. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO SUPLETIVA. EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - O exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações que deixam vestígios, podendo ser supletivamente suprido por outros meios probatórios somente se (a) o delito não deixar vestígios; (b) os vestígios deixados desaparecerem; ou (c) as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. II - Excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar o rompimento de obstáculo de forma inconteste, é possível o suprimento da prova pericial, como na hipótese dos autos, no qual restou comprovada pelo depoimento da vítima e do testemunho do policial que atuou na ocorrência, o arrombamento da parede lateral esquerda do imóvel para a prática dos fatos apurados nos autos. III - Com efeito, "Firme nesta Corte o entendimento de que "excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a escalada de forma inconteste, pode-se reconhecer o suprimento da prova pericial [...]' (STJ, AgRg no HC n. 556.549/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/3/2021)" (AgRg no HC n. 691.823/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 30/9/2021). Na hipótese, a qualificadora foi reconhecida com base em prova oral, pelos depoimentos colhidos em ambas as fases processuais, e pela confissão do próprio réu" (STJ, AgRg no REsp n. 1.985.419/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 1/12/2022). Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp n. 2.020.187/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 16/8/2023.) (Grifos nossos).

Desse modo, indiscutível, segundo as provas do acervo, a manutenção da qualificadora hostilizada.

No tocante ao concurso de agentes, as evidencias constantes no portifólio processual, confirmaram a sua concorrência, principalmente pelos relatos dos mentores da ação reprovável, principalmente no trecho em que ROGERIO JOSE DIAS PINHEIRO JUNIOR,
narrou que como motorista de aplicativo, levou Lucas até próximo da antena da Claro e, logo após, foi detido pela Polícia que o acusava de furto
. Por sua vez LUCAS PIQUIA MARCOLINO negou a prática do delito e ressaltou que no dia do fato pegou corrida de uber com o acusado Rogério para encontrar com uma ex-namorada. Aduziu que Rogério o deixou próximo da antena da Claro e que, aproximadamente 15 minutos depois, foi detido pelo Polícia informando que houve um furto na Claro e que as características dos assaltantes eram compatíveis com as suas (...).

Conveniente destacar que os objetos furtados foram encontrados no carro de ROGERIO JOSE DIAS PINHEIRO JUNIOR, dentre os quais UMA BATERIA DE LÍTIO ZTE SÉRIE: 219332363404; DOIS MÓDULOS EP TELECOM SÉRIES: MB02F7CLPA120006079 e MB02F7CLPA120006059; UMA MAQUITA DA MARCA BOCH; UM ALICATE TIPO DE PRESSÃO DE TAMANHO GRANDE DE COR VERMELHA; UM ALICATE PEQUENO DE CABO DE COR VERMELHE; UMA CAMISA DE COR CINZA DE MANGA COMPRIDA COM A ESCRITA CONSERGEL E UMA BARRA DE FERRO DE TAMANHO GRANDE (Auto termo de apreensão de objetos (ID 22888866 - Pág. 53).

Desse modo, diante das evidencias alhures, inquestionável a efetiva e providencial concorrência de esforços na ação censurável, restando demonstrado o liame subjetivo na vontade de cooperação entre os agentes:

Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO DE AGENTES. EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Demonstrado que o acusado percorreu todo o iter criminis, descabida a tese de desclassificação do delito de furto consumado para tentado, ainda que a inversão da posse do bem subtraído tenha se dado por breve período de tempo. Precedentes 2. O vínculo subjetivo existente entre os agentes no concurso de pessoas revela uma vontade homogênea em busca da produção do mesmo resultado. Contudo, esse vínculo não depende do prévio ajuste entre os envolvidos, bastando a ciência por parte de um agente no tocante ao fato de concorrer para a conduta de outrem. 2 .1. Restando demonstrado o consentimento (ou a adesão) quanto ao furto empreendido pelo réu, e não tendo sido tomada efetiva conduta para refrear sua conduta, mas, do contrário, comprovada a comunhão de esforços e a adesão à vontade do comparsa, não há como afastar o recrudescimento atinente ao concurso de agentes. 3. Recurso conhecido e desprovido (TJ-DF 0709373-40.2022.8.07 .0012 1793388, Relator.: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/11/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 11/12/2023)

Desse modo, diante das evidencias
ut supra
, deve
ser reconhecida a causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes, já que restou demonstrado que o furto foi praticado por duas pessoas, com unidade de desígnios e divisão de tarefas entre elas.

Por fim, o juízo facultou ao recorrente, o direito de recorrer em liberdade, não havendo necessidade de qualquer insurgência quanto a esse pleito.

III – DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, necessário conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos supra expendidos.

É como voto.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 19/05/2026